Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000839-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TEO CAR PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTO LTDA (APELADO), BRENO CURADO DE CASTRO MOLINARI - CPF: 031.504.801-83 (ADVOGADO), MARCELO EURIPEDES FERREIRA BATISTA - CPF: 419.420.001-20 (ADVOGADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRENO CURADO DE CASTRO MOLINARI - CPF: 031.504.801-83 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCELO EURIPEDES FERREIRA BATISTA - CPF: 419.420.001-20 (ADVOGADO), TEO CAR PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTO LTDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO ADESIVO INTERPOSTO POR TEO CAR PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTO LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – ROUBO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO RÉU - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC
, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro. A ausência de recolhimento do preparo recursal, acarreta no não conhecimento do recurso, por deserção.

“(...) Em razão da natureza das atividades que desempenham, as instituições financeiras possuem o dever de garantir a segurança das pessoas, que se encontram nas dependências de suas agências. Ao deixar de disponibilizar sistema de segurança eficaz e adequado em suas instalações, dever que lhe competia, contribuiu, decisivamente, para a ocorrência dos prejuízos experimentados pelo cliente. Uma vez constatados o ato ilícito e o nexo causal, a parte autora deve ser indenizada pelos prejuízos morais experimentados, não sendo possível falar em ausência dos pressupostos da responsabilidade civil (...)”
(N.U 0047078-93.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Não prospera o pedido de indenização por dano material, quando não demonstrada sua ocorrência pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020